Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0738107-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: TONY CARVALHO ALVES DE ARAUJO, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO, JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos interpostos por TONY CARVALHO ALVES DE ARAUJO, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO, JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator